Tribunal: STF
Processo: RE 258726
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Responsabilidade civil do Estado: morte de
passageiro em acidente de aviação civil: caracterização.
        1.  Lavra dissenção doutrinária e pretoriana acerca dos
pressupostos da responsabilidade civil do Estado por omissão (cf. RE
257.761), e da dificuldade muitas vezes acarretada à sua
caracterização, quando oriunda de deficiências do funcionamento de
serviços de polícia administrativa, a exemplo dos confiados ao
D.A.C. - Departamento de Aviação Civil -, relativamente ao estado de
manutenção das aeronaves das empresas concessionárias do transporte
aéreo.
         2.  No caso, porém, o acórdão recorrido não cogitou de
imputar ao D.A.C. a omissão no cumprimento de um suposto dever de
inspecionar todas as aeronaves no momento antecedente à decolagem de
cada vôo, que razoavelmente se afirma de cumprimento tecnicamente
inviável: o que se verificou, segundo o relatório do próprio D.A.C.,
foi um estado de tal modo aterrador do aparelho que bastava a
denunciar a omissão culposa dos deveres mínimos de fiscalização.
         3.  De qualquer sorte, há no episódio uma circunstância
incontroversa, que dispensa a indagação acerca da falta de
fiscalização preventiva, minimamente exigível, do equipamento: é
estar a aeronave, quando do acidente, sob o comando de um "checador"
da Aeronáutica, à deficiência de cujo treinamento adequado se deveu,
segundo a instância ordinária, o retardamento das medidas adequadas
à emergência surgida na decolagem, que poderiam ter evitado o
resultado fatal.